Tribunal: TJSP
Processo: 1004801-06.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS ESPECÍFICOS. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES E REEMBOLSO. RECUSA. Negativa de cobertura, sob a justificativa de não obrigatoriedade no fornecimento de terapias especiais por métodos específicos, não constantes do rol da ANS. Irrelevância. Expressa recomendação médica. Recusa indevida. Recente

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS ESPECÍFICOS. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES E REEMBOLSO. RECUSA. Negativa de cobertura, sob a justificativa de não obrigatoriedade no fornecimento de terapias especiais por métodos específicos, não constantes do rol da ANS. Irrelevância. Expressa recomendação médica. Recusa indevida. Recente entendimento da 4a Turma do C. STJ que não possui caráter vinculante e que acabou superado pela Lei no 14.454, em vigência a partir da publicação, em 21/9/22, que alterou a Lei no 9.656/98, para atribuir ao rol da ANS natureza exemplificativa. Recente atualização, por meio da RN no 539/22, pela ANS, que permite deduzir a inclusão do método prescrito no rol de procedimentos obrigatórios. Necessidade apenas de acrescer mera observação, sem modificação do julgado, para que os tratamentos sejam prestados, preferencialmente na rede credenciada e, caso inexistente prestador qualificado conveniado, mediante reembolso integral. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.